Tribunal: TJDFT
Processo: 0715503-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715503-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ PEREIRA DE SOUSA, CAMILA EVANGELISTA SOUSA GOMES AGRAVADO: CASA FORTE CONTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI - EPP D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por ANDRE LUIZ PEREIRA DE SOUSA e CAMILA EVANGELISTA SOUSA GOMES contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento por eles interposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC (ID 71207391). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastem o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do CPC). Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator